Tribunal: TJMT
Processo: 0036125-41.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036125-41.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 502.792.541-72 (EMBARGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - OCORRÊNCIA - EFEITOS INFRINGENTES - REFORMA DA SENTENÇA - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – NECESSIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração destinam-se a pedir ao Juiz ou Tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, omissão, elimine contradição ou erro material existente no julgado, conforme previsão do artigo 1.022 do CPC.

Ocorrendo contradição no julgado, devem ser acolhidos os embargos de declaração a fim de sanar-se o vício.

Havendo maioria de improcedência dos pedidos iniciais, deverão ser invertidos os ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº. 0036125.41.2012.811.0041, que, POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. (ID. 127571197)

Sustenta a parte embargante que o v. acórdão foi contraditório e necessita de esclarecimento em alguns aspectos, eis que confirma que o autor, ora embargado, obteve êxito apenas no pedido de devolução do valor correspondente a despesas com serviços de terceiros.

Argumenta que, ‘pelo voto do eminente Julgador, o qual foi acolhido por essa Câmara, dos inúmeros pedidos do embagado em sua exordial, apenas e tão somente um único pedido foi julgado procedente. Ao analisarmos o voto transcrito acima, o embargado não obteve êxito em 03 pedidos, quais sejam: 1) manutenção da capitalização de juros; 2) manutenção da tarifa de cadastro; 3) manutenção da tarifa de avaliação e de registros. Assim, em voto, o Relator reconhece que dos 04 pedidos, “apenas 01” foi julgado procedente. Portanto, ainda que se considere apenas 04 pedidos, tem-se que, tendo um deles sido julgado procedente não há que se falar que o embargado decaiu em parte “mínima do processo” e sim em “parte máxima”. Necessário analisar a parte do voto do eminente relator quando se reporta a questão da condenação em honorários sucumbenciais.’.

Assevera que, ‘tendo em vista que a parte Autora, ora Embargada, decaiu da parte máxima do seu pedido por ocasião da r. sentença prolatada e do julgamento do recurso, deve a mesma responder por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, se aplicado o parágrafo único do artigo 86, como fundamento da condenação. Se não bastasse o acima exposto, temos que o autor pleiteou vários pedidos, dando como valor da causa a importância de R$ 31.575,00 (trinta e um mil quinhentos e setenta e cinco reais), tendo obtido êxito “apenas” na devolução da importância de R$ 300,00 (trezentos reais), mantendo-se todas as demais cláusulas do contrato, tanto que o banco embargante ingressou com recurso apenas em relação ao valor da única condenação.’.

Requer seja recebido os presentes Embargos de Declaração, deles conhecendo, para afinal, julgando-os procedentes, sanar a contradição apontada no v. acórdão, invertendo o ônus sucumbencial inteiramente em favor do embargante, ou, explicitar sobre os fundamentos expendidos, aclarando o julgado.

Contrarrazões. (id. 129946177)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº. 0036125.41.2012.811.0041, que, POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO (ID. 127571197), sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – TARIFAS SERVIÇOS DE TERCEIROS – ILEGALIDADE – CORREÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO NOS TERMOS DO CONTRATO – DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO NOVO CPC – MANUTENÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A sentença merece ser reformada no tocante a quantia da condenação do Banco Apelante, para que conste o valor correto a ser restituído ao Apelado, totalizando R$ 300,00 (trezentos reais), correspondente a ilegalidade da Tarifa de Serviços de Terceiros, conforme contrato realizado entre as partes. A condenação do réu ao pagamento da integralidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios é cabível quando o autor decai de parte mínima de seu pedido, conforme determina o parágrafo único do artigo 86, do novo CPC.”.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Da análise das razões apresentadas, bem como do v. acórdão embargado, verifica-se que razão assiste ao Embargante acerca da contradição.

Diante de tal constatação, passa-se a análise questão levantada.

Verifico que o v. acórdão embargado (id. 127571197), confirma que o autor, ora embargado, obteve êxito apenas no pedido de devolução do valor correspondente a despesas com serviços de terceiros, mantendo os demais termos da r. sentença.

Portanto, deve ser aplicado efeito infringente ao julgado, eis que dos inúmeros pedidos do embagado em sua exordial, apenas e tão somente um único pedido foi julgado procedente.

Assim, nota-se que o diante do julgado, o embargado não obteve êxito em 03 pedidos, quais sejam: 1) manutenção da capitalização de juros; 2) manutenção da tarifa de cadastro; 3) manutenção da tarifa de avaliação e de registros; e, no voto, o Relator reconhece que dos 04 pedidos, “apenas 01” foi julgado procedente.

Portanto, não há que se falar que o embargado decaiu em parte “mínima do processo”.

Nesse sentido, tendo em vista o autor ter obtido resultado apenas em 01 (um) dos seus pedidos, deverão ser invertidos os ônus sucumbenciais, para que sejam pagos pelo mesmo, cujos demais pedidos foram julgados improcedentes.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ATRIBUINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES, para fazer constar do v. acórdão que os ônus sucumbenciais deverão ser invertidos, e integralmente pagos pelo autor da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022